Tribunal: TJES
Processo: 0000985-49.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000985-49.2023.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENATO BENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausente dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, consoante dispõe o art. 149 do CPP, não há que se falar em instauração do incidente de insanidade mental requerido pela defesa. Jurisprudência STJ.

2. Não há que se falar em embriaguez completa e involuntária do réu, inexistindo prova inconteste de que a ingestão de bebida alcoólica se deu por caso fortuito ou força maior, não podendo ser utilizada como arrimo para excluir a responsabilidade penal na fase da formação de culpa.

3. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório.

4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

Renato Bento, vulgo “Chico Bento” ou “Raposa”

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2°, incisos II, III e IV, c/c artigo 211, ambos do Código Penal.

Razões recursais, nas quais a Defesa objetiva a submissão do recorrente ao exame de insanidade mental, em razão de dúvida acerca de sua higidez mental, bem como requer a impronúncia do acusado, ante a ausência de fundamentação da sentença de pronúncia.

Contrarrazões da acusação, para que seja negado provimento ao recurso, mantendo a sentença que pronunciou o réu.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume o
decisum
atacado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

Renato Bento, vulgo “Chico Bento” ou “Raposa”

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2°, incisos II, III e IV, c/c artigo 211, ambos do Código Penal.

Razões recursais, nas quais a Defesa objetiva a submissão do recorrente ao exame de insanidade mental, em razão de dúvida acerca de sua higidez mental, bem como requer a impronúncia do acusado, ante a ausência de fundamentação da sentença de pronúncia.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em resumo, que, no dia dos fatos, o denunciado estava bebendo na companhia da vítima e iniciaram uma discussão a respeito da compra de mais bebida alcoólica que culminou em agressões físicas e verbais, tendo o réu golpeado a cabeça do ofendido diversas vezes com uma enxada e ocultou seu corpo em uma fossa localizada no quintal com tampa de concreto.

Relata, ainda, que o cadáver somente foi encontrado quase um ano após os fatos, em estado avançado de decomposição, a saber:

Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente inicial acusatória que, no dia 01 de junho de 2022, por volta das 20h, na rua Creche, s/n, bairro Caieira Velha, município de Aracruz/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, com
animus necandi
, efetuou vários golpes com uma enxada contra a cabeça da vítima CARLOS MAXIMIANO DE OLIVEIRA cujas lesões, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado, com vontade livre e consciente, ocultou o cadáver da vítima CARLOS MAXIMIANO DE OLIVEIRA.

Depreende-se dos elementos investigativos, notadamente o BU 48002605 (fls. 03-05), que na data de 01 de junho de 2022 a Polícia Militar recebeu informações acerca do desaparecimento da vítima Carlos Maximiano de Oliveira noticiado pelo irmão da vítima, Sr. José Rocha Oliveira, que narrou que a vítima era alcoólatra e se encontrava desaparecida.

Deflui-se do inquérito policial em epígrafe, após diligências investigativas, por meio de colaboradores anônimos, os investigadores chegaram até o denunciado, sendo identificado como sendo amigo e com quem a vítima saía para beber.

Infere-se das declarações prestadas em Delegacia de Polícia pelo denunciado que na ocasião dos fatos estava em companhia da vítima e houve uma discussão banal acerca de compra de bebida alcoólica motivo pelo qual iniciaram uma discussão, cuja qual avançou para uma suposta troca de agressões físicas e ofensas verbais recíprocas.

Influi-se dos elementos de informação que instruem o presente expediente administrativo, em razão da discussão, o denunciado apossou-se de uma enxada e aproveitando-se do estado de embriaguez da vítima golpeou-a diversas vezes na região da cabeça. Posteriormente, ocultou o seu cadáver no interior de uma fossa localizada no quintal de seu domicílio, colocando uma tampa de concreto, a fim de não ser localizado.

Denota-se dos elementos colhidos na investigação, conforme BU 51305675 (fls. 83-88), o cadáver da vítima foi encontrado no local indicado pelo denunciado, ressaltando-se que o avançado estado de decomposição, visto ter sido encontrado após quase 01 (um) ano desde o desaparecimento.

Cumpre destacar, o “modus operandi” empregado pelo denunciado, evidencia
recurso de dificultou a defesa da vítima
, visto que a vítima certamente se encontrava embriagada quando recebeu os golpes de enxada.

Conclui-se também que o delito foi cometido por
motivo fútil
, visto que a motivação do crime, segundo restou apurado, foi uma discussão banal acerca da compra de bebida alcoólica, haja vista que a vítima Carlos desejava companhia para comprar mais bebida alcoólica para consumirem e o denunciado se recusou a ir. A discórdia teria evoluído para troca de ofensas verbais, agressões físicas, e ao fim, em golpes de enxada desferidos pelo denunciado.

Ainda, verifica-se que foi empregado
meio cruel
, haja vista que o denunciado
aumentou inutilmente o sofrimento da vítima
, desferindo diversos golpes com uma enxada, ressaltando, outrossim, que a referida qualificadora é fortalecida pelo contexto fático, visto que após empregar os golpes colocou o cadáver dentro de uma fossa a poucos metros de sua residência, sem se importar, inclusive, em averiguar se a vítima poderia ainda estar com vida, evidenciando completa falta de piedade ou arrependimento. (...)

Inicialmente, a defesa pugna pela realização do exame de insanidade mental do acusado, o que fora negado pelo Juízo
a quo
em razão da ausência de elementos capazes de despertar dúvida razoável quanto a higidez mental do acusado.

Com efeito, da leitura dos autos, depreende-se que a tese defensiva de que o réu sempre sofreu perturbações mentais e alucinações e que não passa de “uma criança inofensiva” não restou demonstrado, inexistindo qualquer documento médico que corroborasse tais alegações.

Por outro lado, da leitura dos depoimentos prestados na fase inquisitorial, observo que o ora recorrente confessou a prática do delito, descrevendo a dinâmica dos fatos detalhadamente, apresentando a devida compreensão acerca da realidade dos fatos.

A própria irmã do acusado, citada pela defesa no pedido de instauração de incidente de insanidade mental como quem confirmaria os distúrbios psiquiátricos do réu, prestou informações em sede policial no sentido de que seu irmão sempre foi uma pessoa tranquila, benquista na comunidade e “
que após saber que Renato foi o autor do crime, a declarante ficou desapontada, pois nunca imaginaria tal ato de Renato; que Renato nunca demonstrou nenhuma atitude estranha durante todo esse tempo
”.

Da mesma forma, não há que se falar em embriaguez completa e involuntária do réu, inexistindo prova inconteste de que a ingestão de bebida alcoólica se deu por caso fortuito ou força maior, não podendo ser utilizada como arrimo para excluir a responsabilidade penal na fase da formação de culpa.

Assim, ausente dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, consoante dispõe o art. 149 do CPP, não há que se falar em instauração do incidente de insanidade mental requerido pela defesa, conforme entendimento do C. STJ abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 231 E 232 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas 282/STF e 211/STJ" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.974.129/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024.) 2. A negativa de instauração do incidente de sanidade mental foi devidamente motivada, pois as instâncias ordinárias entenderam que não havia indícios aptos a demonstrar dúvida concreta acerca da integridade mental do acusado. 3. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente" (AgInt no AREsp n. 1.142.435/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 9/6/2021.) 4. Nos termos do art. 400, § 1.º, do Código de Processo Penal, o juiz pode indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Desse modo, para se "chegar a uma conclusão diversa da exposta pelo Juízo processante, que entendeu, de forma motivada, que as provas requeridas e indeferidas eram prescindíveis, seria necessário a incursão no arcabouço fático e probatório dos autos principais, procedimento incabível na via eleita" (AgRg no RHC 108.706/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 1º/10/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.238.257/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)

Prosseguindo, sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua auto
ria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifico que a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitivas restam evidenciados pelo Boletim Unificado, Laudo Pericial de Local de Encontro de Ossada, Laudo de Exame Cadavérico, Laudo de DNA Forense e demais documentos constantes dos autos, além da prova oral coligida.

As testemunhas PMES Ronaldo da Silva Junior, PCES Raphael Lopes Leal e PCES Olavo Coutinho, sob o crivo do contraditório, confirmaram os fatos descritos na denúncia, relatando, em síntese, que os fatos iniciaram com uma briga entre as partes, culminando com as enxadadas na cabeça da vítima, ocasionando sua morte, e que somente lograram êxito em encontrar o corpo do ofendido com a confissão do réu, o qual indicou o lugar onde estaria sua ossada.

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.